Tribunal: TJDFT
Processo: 0745682-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, a agravada maneja em desfavor do agravante liquidação individual de sentença, lastreada na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja a agravada, na liquidação de sentença, forrar-se, ao final, com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Quanto ao tópico, deve ser assinalado que o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que resolvera a ação civil pública individualizada, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN no percentual de 41,28%, condenando o Banco do Brasil S/A, o Banco Central do Brasil e a União, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da fixação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Destaca-se que o então Relator dos Embargos de Divergência, Ministro Francisco Falcão, atribuíra efeito suspensivo a esse recurso, conforme provimento unipessoal publicado em 26.04.2017, cuja parte dispositiva restara assim lançada: “Desse modo, estando presentes ambos os requisitos, defiro a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Publique-se. Intime-se Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/04/2017)” Conforme se infere da decisão unipessoal sumariada, ressoa impassível que houve determinação no sentido de suspender a eficácia do acórdão objeto dos embargos de divergência, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, sem qualquer restrição de matéria e/ou de partes. Por conseguinte, até que houvesse o efetivo julgamento dos recursos pendentes ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido restara obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão, o qual condenara solidariamente o Banco do Brasil, o BACEN e a União ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Aludido recurso fora resolvido, sendo provido para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se a ementa do acórdão que resolvera os embargos de divergência: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo. Ademais, os embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara os Embargos de Divergência já foram resolvidos, o que legitimaria a retomada do curso procedimental das liquidações e dos cumprimentos de sentença que estavam suspensos, e, outrossim, o ajuizamento de novos cumprimentos de sentença com lastro no título executivo individualizado, como no presente caso. É o que se infere da ementa abaixo trasladada: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Não há que se falar em omissão quanto a tema suscitado nos autos, mediante petição, somente após o início do julgamento do agravo interno. De todo modo, é certo que os embargos de divergência destinam-se, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna do STJ, possuindo fundamentação vinculada, de maneira que é vedado o exame de qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria alegadamente de ordem pública. Precedentes da Corte Especial. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EREsp 1591085/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019) Ocorre que o agravante, no dia 5 de junho do corrente ano, interpusera Recurso Extraordinário – processo no 384511 -, insurgindo-se contra o acórdão que elucidara o recurso especial antecedente - REsp 1319232/DF. No apelo extremo, postulara o Banco do Brasil que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso extraordinário e determinada a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitara. Esse pedido fora acolhido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, via de decisão datada de 21 de julho de 2020, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulada pelo Banco do Brasil para emprestar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, cuja ementa está assim redigida (fls. 1.109/1.110): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2.Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, resumido o acórdão nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Preliminares conhecidas e rejeitadas. Objeto da demanda delimitado e aclarado. Omissões sanadas. 2. A contrariedade da parte com o conteúdo da decisão embargada não caracteriza vício de julgamento na ausência de contradição ou obscuridade. 3. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 4. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Opostos outros aclaratórios, foram rejeitados. Na sequência, a União e o Banco do Brasil interpuseram embargos de divergência: a União, quanto aos juros de mora, e o Banco do Brasil a respeito dos honorários sucumbenciais. Em 5 de junho último, o Banco do Brasil interpôs recurso extraordinário impugnando o acórdão proferido em sede de recurso especial, ao qual ora pretende agregar efeito suspensivo. Aponta violação ao direito adquirido ao índice de correção monetária previsto pelo IPC de 84,32%, em março de 1990, bem como afronta aos arts. 2o, 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97, todos da Constituição Federal, argumentando que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Sustenta que no julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral, o STF reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação. Assim, ao afastar a aplicação do art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão ofende o princípio da separação dos poderes, a competência privativa da União para legislar sobre processo civil, o princípio da reserva de plenário e o princípio do juiz natural. Afirma que o feito deverá ser suspenso por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (tema 1075) – ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator’. Quanto ao fumus boni iuris, destaca que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF em relação ao índice a ser aplicado para corrigir os depósitos desbloqueados da poupança e também no que se refere à limitação territorial da sentença coletiva. No que se refere ao periculum in mora, ressalta que o processo deverá ficar suspenso em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937/SP (tema 1075), o que impedirá o rápido julgamento do recurso extraordinário interposto pelo banco, porém, inúmeros cumprimentos provisórios de sentença em todo o território nacional poderão ser deflagrados, causando danos de difícil reparação. Requer, pois, seja determinada a suspensão do presente processo, em obediência às decisões proferidas no RE 1.101.937/SP; seja deferida a tutela provisória de urgência para agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/.3.100, determinando a suspensão de todas as liquidações e cumprimento de sentença lastreadas no acórdão recorrido, até o julgamento definitivo do apelo extremo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Ad argumentandum tantum, requer, sucessivamente, o deferimento parcial da tutela para, agregando efeitos suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, determinar a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido requeridos por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitou. Determinada a oitiva do Ministério Público Federal, foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário do Banco do Brasil (fls. 3250/3322), asseverando-se que ‘na ocasião, informa que apenas quando do exame dos requisitos de admissibilidade é que se manifestará a respeito dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de sobrestamento do feito, este último fundado na existência de recurso extraordinário sobre igual controvérsia com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’. Na sequência, manifestou-se o Banco do Brasil (petição de fls. 3349/3354) no sentido de que o Parquet abriu mão de opinar sobre os requisitos da concessão da tutela provisória de urgência. Reiterou, na oportunidade, a necessidade de apreciação do pedido, ressaltando que ainda está aberto o prazo para contrarrazões dos demais intervenientes no feito. A Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações dos Arrozoeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, por sua vez, peticionaram (fls. 3358/3364) ratificando seu posicionamento contrário ao deferimento da tutela. Destacam que a questão posta nestes autos não se compara ao discutido no RE 1.101.937/SP, uma vez que a controvérsia foi aqui resolvida sob o enfoque infraconstitucional, não tendo havido prequestionamento das regras constitucionais. Entendem, pois, não estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela. É o relatório. Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Vice-Presidente”(destaquei) Conforme se infere da decisão unipessoal acima transcrita, ressoa impassível a determinação de suspensão da eficácia do acórdão objeto do Recurso Especial, sem qualquer restrição de matéria e/ou de partes, pois versa sobre questão afetada pelo Supremo Tribunal Federal para resolução sob o regime da repercussão, notadamente a abrangência territorial da sentença coletiva advinda de ação civil pública. Por conseguinte, até que haja o julgamento do RE no 1.101.937, no qual fora reconhecida a ocorrência de repercussão geral sobre aludida questão de direito, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o acórdão que condenara solidariamente o Banco do Brasil, o BACEN e a União ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Em suma, a suspensão deriva da inexorável apreensão de que, conquanto resolvido o apelo especial favoravelmente à tese desenvolvida pelos autores da demanda coletiva, sua eficácia, na conformidade da decisão emanada da Corte Superior, está com eficácia suspensa, obstando que sejam deflagradas execuções individuais com lastro num título objeto de recurso ao qual agregado efeito suspensivo, como inexorável. Com efeito, agregado efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pela instituição financeira, a executividade do título judicial resta igualmente suspensa. Destarte, o trânsito do executivo deve ser sobrestado na conformidade do emanado e firmado em uníssono pela Corte Superior de Justiça. Alinhados esses argumentos, suspendo o trânsito deste agravo e da liquidação de sentença aviada pela agravada até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ.